Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702463-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIENI ALONSO GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de revisão de alimentos e regime de visitas que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão foi assim lançada: "Trata-se de ação de modificação de guarda e regime de visitas, com pedido de tutela antecipada, proposta por LUCIENE ALONSO GOMES em face de FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA. O pedido autoral foi julgado procedente, sendo deferida a guarda unilateral da menor, M.F.G.D.O, em favor de sua genitora e, ainda, regulamentou o regime de convivência, conforme sentença de ID 94729708. Na oportunidade, o requerido foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Veio aos autos apelação de ID 97539894 e contrarrazões de ID 102252513. O recurso foi considerado intempestivo, razão pelo qual não foi conhecido (ID 15602866). O autor, por meio da petição de ID 108117632, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Instruiu o pedido com documentos. É o relatório do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, prevê que o Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Embora o § 5o do art. 98, do CPC preveja o benefício da gratuidade justiça possa ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme sentença de ID 94729708. Nesse sentido, entendo que o pedido, no momento, não se justifica, posto que não se mostra possível a modificação da referida sentença pela via pleiteada. Assim, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID 108117632. Fica o requerido intimado, por meio de sua advogada, via publicação no DJE. Publique-se SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO 6a Vara de Família de Brasília” Narra que a agravada ajuizou ação de modificação de guarda e visitação da filha menor, tendo em vista a transferência compulsória determinada pelo empregador da agravante. Após distribuição dos autos junto a 1a Vara de Família da Regional da Pavuna – Comarca da Capital-RJ, aquele Juízo concedeu a tutela de urgência, autorizando a Agravada a levar a filha menor consigo para Brasília-DF. Com a residência fixada o Juízo de Pavuna declinou competência para uma das Varas de Família de Brasília. Os autos foram redistribuídos para a 6a Vara de Família onde foi proferida sentença para julgar procedente o pedido da autora e condenou o agravante ao pagamento das custas e despesas processuais. Ainda fixou honorários em 10% sobre o valor da causa. O feito transitou em julgado em 08/10/2021. Após, o agravante requereu concessão de gratuidade de justiça pois embora aufira mensalmente o valor bruto de R$ 17.370,91, arca com duas pensões alimentícias para as suas filhas menores, cada uma no valor de R$1.704,15, que absorvem 20% de seu rendimento pessoal mensal. Possui diversos descontos em sua renda bruta (parcelas de empréstimos, plano de seguridade social, IRPF, mensalidade sindical), fazendo com que sua renda líquida mensal recaia para R$5.759,89. Sustenta que, através da renda líquida, provém o sustento integral de Yngrid Cardoso Duarte Manarino (sua convivente) e do filho do casal, o menor Fernando Duarte de Oliveira, além de arcar com parcelas do seu financiamento imobiliário, bem como de todas as despesas de casa. Assim, defende que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem colocar em risco o seu sustento e de sua família. A liminar foi indeferida (Id 32579789). Sem contrarrazões (Id 33531511). É o relatório. Decido. O art. 932, III do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. Igualmente, inciso III do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apresenta como atribuição do Relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. Por outro lado, nos termos do art. 1.015, V do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento contra ato judicial registrado no ID 109394325 que declarou não haver nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado após o trânsito em julgado da sentença. Considerando que o ato judicial, embora registrado como decisão não apresenta cunho decisório, mas sim de despacho de mero expediente, mostra-se incabível o recurso manejado. Nesse sentido cito precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 13/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de abril de 2022